Tribunal: TCU
Processo: 041.358/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3701/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.358/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Barbosa Maciel (XXX.986.354-XX); Carlos Henriques Barroqueiro (XXX.106.038-XX); Daniel Garcia Flores (XXX.780.638-XX); Dirce Antonia Berto Moreira (XXX.986.328-XX); Jacqueline de Blasi (XXX.807.736-XX); Jose Francisco Buda (XXX.792.468-XX); Maria Cristina Rizzetto Cerqueira (XXX.195.918-XX); Mariangela Vieira Canuto (XXX.271.958-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.